Tribunal: TJMT
Processo: 0008587-71.2009.8.11.0015
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MARIA APARECIDA DO CARMO

Número do Protocolo: 101338/2017
Data de Julgamento: 03-06-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA -– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MAGISTÉRIO – EDUCAÇÃO BÁSICA - REENQUADRAMENTO – RETIFICAÇÃO - REDUÇÃO SALARIAL COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – DIFERENÇAS – OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECRETO Nº 20.910/32 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
O servidor público não tem direito adquirido a mudança de regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, no entanto, a alteração não pode implicar em redução salarial, por força do principio da irredutibilidade de vencimento
Nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, a prescrição atinge as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação. Em relação ao regime de correção de valores, no que tange às condenações judiciais da Fazenda Públicas, deve ser observada as regras do Tema 905, conforme a natureza da condenação.
Apelo desprovido, sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MARIA APARECIDA DO CARMO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária com apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 8587-71.2009.8.11.0015, proposta por MARIA APARECIDA DO CARMO, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o ente estatal a devolver os valores descontados indevidamente dos vencimentos da apelada, e ao pagamento das diferenças salariais, acrescidos de correção monetária da data do evento danoso, e juros de mora a partir da citação, observando o índice do INPC, nos termos do art. 1-F da Lei n. 9494/97, alterada pela Lei n. 11.960/09.
Nas razões recursais, sustenta o Estado de Mato Grosso, que no uso de suas prerrogativas editou a Lei Complementar n. 50 de 01.10.98, que trata do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação, e suas alterações, sob a égide da qual a apelada foi corretamente enquadrada em 1999, na Classe C, nível 04, uma vez que o enquadramento sob o novo regime assim estabeleceu.
Afirma a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, e que não ficou demonstrado que houve redução dos subsídios.
Alega, outrossim, que a sentença não fixou os consectários de acordo com o art. 1-F da Lei n. 9494/97, e ao final, pede pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais e subsidiariamente, seja fixada a IR como índice de atualização monetária.
Contrarrazões coligidas a fls. 646/650, pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, sob o fundamento da ausência de interesse público [fl. 659]
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação ordinária de cobrança, objetivando a reclassificação de classe e nível da autora – servidora pública estadual da carreira da educação básica - , e o pagamento das diferenças salariais decorrentes.
Segundo a apelada, foi nomeada em 20.02.89, para o cargo da carreira do magistério público estadual, ingressando na Classe A, nível 05. Que em 25.05.93, obteve progressão de classe, sendo enquadrada na Classe B, nível 06, e em 07.08.97, nova progressão, dessa vez, para a Classe C, nível 06.
Relatou que com o advento do Decreto n. 2.816/98, retificado pelo Decreto n. 65/99, foi transposta para o cargo da Carreira dos Profissionais da Educação Básica, em razão da conclusão de curso superior, e, então posicionada na Classe C, nível 06.
Informou, no entanto, que em 13.08.99, foi indevidamente rebaixada para o nível 04, e em 10.12.01, novamente promovida para o nível 05, mantendo-se na Classe C, onde permaneceu enquadrada até o pedido de aposentadoria por invalidez em 12.06.02. A par disso, requereu a correção do enquadramento no nível 8 na Classe C, o ressarcimento dos valores indevidamente descontados nesse período e o pagamento das diferenças salariais, acrescidas dos consectários legais.
O juízo a quo acolheu em parte a pretensão inicial e condenou o Estado de Mato Grosso, ora apelante, ao pagamento dos valores descontados do servidor e das diferenças salariais. Eis o dispositivo do édito judicial, verbis:
[...] Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os PEDIDOS contidos na inicial, pelo que CONDENO o REQUERIDO a DEVOLUÇÃO dos VALORES que foram DESCONTADOS dos VENCIMENTOS da AUTORA, bem como ao PAGAMENTO das DIFERENÇAS SALARIAIS, incidindo correção monetária da data do evento danoso, observado o índice do INPC e juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, alterada pela Lei nº 11.960/2009, e via de consequência DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 269, I, do CPC.
DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”; no entanto, em relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, fixo em 5% sobre o valor da CONDENAÇÃO, com fulcro no art. 20, § 4º, do CPC e orientação do STF (RE 561437 SP).[...]

Inconformado, insurge-se o Estado de Mato Grosso, ora apelante. No seu entender, a apelada foi corretamente enquadrada segundo os critérios do novo regime e que não comprovou a redução salarial.
Em que pese sustentar o apelante que a autora, ora apelada, foi enquadrada de acordo com as disposições da lei vigente, e que não restou provado que houve redução salarial, o fato é que, até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 50 de 01 de outubro de 1998, regulamentando a carreira dos profissionais do magistério estadual, a autora, ora apelada, estava enquadrada na Classe C, Nível 06, onde permaneceu até 13.08.99, quando se deu a alteração de nível, sendo reenquadrada no Nível 04, como se extrai da ficha funcional da servidora acostada a fls. 20/22.
Dessarte, por meio do Decreto n. 2.816 de 14.12.98, a servidora foi transposta para o cargo de professor da Carreira dos Profissionais da Educação Básica e posicionada na Classe C, nível 06, correspondente a habilitação Pedagogia Orien. Educacional e ao tempo de serviço prestado ao Estado, conforme anexo I, da LC n. 50/98, que criou referida carreira, ou seja, houve a reorganização dos cargos e carreiras do magistério estadual, sendo a apelada enquadrada nos respectivos classe e nível.
Em seguida, por meio do Decreto n. 65 de 09.04.99, foi retificada a habilitação da servidora, para constar seu posicionamento “Mag. Mat. Ped do 2 Grau”. No entanto, através do Decreto n. 415 de 13.08.99, foi retificado em parte o Decreto n. 65/99, outrora mencionado, para alterar a classe na qual foi anteriormente enquadrada a apelada, qual seja, Classe 6, para reenquadrá-la na Classe 4. E, por fim. Em 10.12.01, foi promovida para Classe C, Nível 05 [fls. 20/22] .
No entanto, ao proceder às retificações no assento funcional da servidora, a Administração Pública Estadual não observou o principio da irredutibilidade dos subsídios e do ato jurídico perfeito, haja vista que, quando da transposição pela mudança do regime jurídico procedeu o reenquadramento de acordo com a classe e nível anteriormente ocupados, mas ao retificar o ato, equivocou-se ao enquadra-la na Classe 4, quando na verdade ocupava a Classe C e Nível 06.
E não há que se falar que não houve prejuízos financeiros à apelada, porquanto, cotejando os holerites colacionados a fls. 91/103, até agosto/99, ou seja, antes da alteração do nível, a apelada percebia subsídio de R$ 988,13 [fls. 91/98], correspondente ao Nível 6, Classe C, conforme anexo I [fl. 158]. A partir de então, o subsídio foi reduzido para R$ 897,22 [fls. 99/103], correspondente ao nível 4 da citada classe, o que corrobora a perda salarial.
De fato, o servidor público não tem direito adquirido a mudança de regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, no entanto, a alteração não pode implicar em redução salarial, por força do principio da irredutibilidade dos vencimentos.
A propósito:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - POSSIBILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - INEXISTÊNCIA IRREDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIOS OBSERVADA - INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS A RECEBER - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou proventos, sendo perfeitamente possível a Administração Pública alterar a composição, a forma e os critérios de cálculo da remuneração, inclusive a redução ou supressão de gratificações ou outras parcelas remuneratórias, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em observância ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 0032189-42.2011.8.11.0041, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA - ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SUPRESSÃO PERIÓDICA DE ADICIONAL – ILEGALIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – UNIFICAÇÃO DE VERBAS EM FORMA DE SUBSIDIO - CONFIRMAÇÃO EM PARCELA DE PERÍODO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. [....] (N.U 0032241-72.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 22/03/2018)

Logo, estando caracterizada a ocorrência de redução da verba salarial percebida pela apelada à época, impõe-se o dever ao apelante de restituição àquela.
Entrementes, importante destacar que a ação de base foi protocolizada em 22.07.09, o que limita a restituição aos cinco anos anteriores ao aludido marco temporal, de modo que eventuais diferenças se restringirão ao período posterior a 21.07.04.
No que pertine à correção do valor, a sentença merece reparos, a fim de observar os parâmetros estabelecidos pelo Tema 905 do STJ, haja vista que com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no RE n. 870947/SE (Tema 810), pelo Supremo Tribunal Federal, em 03.10.19[1], em que se discutia a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
No caso das condenações referentes a servidores e empregados públicos, como sói o caso, assim pacificou-se o entendimento:
[...]
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
Assim, em razão do exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, e em remessa necessária, RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA, para determinar que a correção dos valores, a serem apurados em liquidação de sentença, seja feito de acordo com o Tema 905, para a condenações referentes a servidores e empregados públicos, observados o período prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.
Mantenho o ônus sucumbencial conforme determinado em primeira instância.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019